Tribunal: TJDFT
Processo: 0744702-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744702-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO BRANDAO DA SILVA LOURENCO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Asserta Assessoria Financeira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que indeferiu requerimento de adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e restrição ao uso de cartões de crédito de Alessandro Brandão da Silva Lourenço. A agravante sustenta que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário. Argumenta que é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas, conforme previsto no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil diante da resistência do devedor em cumprir a obrigação e da ausência de patrimônio penhorável. Defende que as medidas pretendidas não possuem caráter sancionatório, mas sim indutivo e coercitivo, pois visam à efetividade da tutela jurisdicional. Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade de aplicação dessas medidas, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte, bem como o cancelamento ou bloqueio dos cartões de crédito do agravado. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 77268363). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão do passaporte e bloqueio de cartão de crédito de Alessandro Brandão da Silva Lourenço com o objetivo de satisfação do débito executado. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. O objetivo do legislador é o de reafirmar o caráter imperativo das decisões judiciais e conferir a faculdade de impor modos de fazer valer as decisões aos magistrados. As medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941 em 9.2.2023. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941, contudo, não autoriza a adoção genérica das providências requeridas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ela determina que as medidas são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico, a exemplo do art. 5o, caput, da Constituição Federal e do art. 8o do Código de Processo Civil. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens é insuficiente para justificar a apreensão ou o bloqueio de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. Inexistem indícios de que o agravado oculte patrimônio ou frustrem deliberadamente a execução, de forma a justificar a restrição. A medida requerida pela agravante a princípio, mostra-se inútil à real satisfação do crédito porquanto não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do agravado. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade pois mostram-se inúteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida. As medidas pleiteadas no caso concreto encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que responde pelas dívidas. Os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. As medidas requeridas pela agravante atingem somente a pessoa do agravado, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Precedente: "(...) 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido." (7a Turma Cível, 07065498120218070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02/09/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1670694, 07374985420228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.3.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 16.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 14.2.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 1.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator